Tribunal: TJMT
Processo: 0009401-73.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009401-73.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMERCIO DE MOLAS MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 04.966.810/0001-58 (AGRAVANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PRETÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente sentença que havia reconhecido a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao aplicar a tese firmada no Tema 1.282 do STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN estadual; e (ii) se o Tema 16 da Repercussão Geral deveria prevalecer como paradigma aplicável ao caso concreto, dada sua referência específica à TACIN/MT.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.282 do STF possui eficácia vinculante e imediata, estabelecendo a constitucionalidade de taxas estaduais vinculadas à prestação de serviços específicos e divisíveis de prevenção e combate a incêndios, prestados ou postos à disposição dos contribuintes pelos Corpos de Bombeiros Militares.

4. A legislação estadual que instituiu a TACIN/MT (Lei n.o 4.547/1982, com redação da Lei n.o 9.607/2008) preenche os requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade exigidos pela jurisprudência consolidada do STF.

5. A decisão agravada observou corretamente o sistema de precedentes qualificados previsto no CPC, que impõe a superação de entendimentos anteriores incompatíveis com teses fixadas em repercussão geral, conforme arts. 927, III, e 1.040, I, do CPC.

6. A jurisprudência do TJMT tem se reposicionado em juízos de retratação, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN à luz do Tema 1.282 do STF, inclusive afastando a aplicação do Tema 16, que possui escopo mais restrito e anterior ao novo paradigma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral, por remunerar serviço específico, divisível e potencialmente fruível pelo contribuinte, prestado ou colocado à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar. 2. O entendimento firmado no Tema 1.282 do STF prevalece sobre decisões anteriores eventualmente conflitantes, inclusive o Tema 16, em razão da hierarquia normativa e da eficácia vinculante daquele precedente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por Comercio de Molas Mato Grosso LTDA-EPP contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 314345893), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN).

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravante, visando à nulidade da CDA n. 201414071, que fundamenta a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, e que compreende créditos de ICMS por estimativa e a referida TACIN.

O juízo
a quo
julgou integralmente procedentes os embargos, reconhecendo a inconstitucionalidade de ambos os débitos e extinguindo a execução fiscal, com resolução de mérito.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação limitando-se a impugnar o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Ao apreciar a apelação, este Relator reconheceu a constitucionalidade da exação estadual, reformando a sentença exclusivamente quanto à TACIN, e restabelecendo sua exigibilidade, mantendo-se hígida a parte da sentença não impugnada, relativa ao ICMS por estimativa.

Em face desta decisão, a parte embargante opôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que o precedente vinculante aplicável ao caso concreto seria o Tema 16 da Repercussão Geral (RE 1.179.245/MT), em que o STF teria declarado a inconstitucionalidade específica da TACIN/MT, razão pela qual sustenta
error in judicando
na aplicação do Tema 1.282.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Comercio de Molas Mato Grosso LTDA-EPP contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 314345893), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN).

O recurso não merece provimento.

A insurgência da agravante repousa essencialmente sobre o argumento de que a Taxa de Segurança Contra Incêndio instituída pelo Estado de Mato Grosso já teria sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 16 da Repercussão Geral, razão pela qual sustenta ser incabível a aplicação da tese mais recente firmada no Tema 1.282.

Todavia, tal alegação não resiste a uma análise criteriosa à luz do atual sistema de precedentes vinculantes, fundado na coerência, integridade e estabilidade jurisprudencial, conforme impõe o art. 926 do CPC.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada reconheceu a conformidade da TACIN/MT aos parâmetros constitucionais fixados pelo STF no julgamento do RE 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), no qual restou assentado que:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

A tese firmada no Tema 1.282 tem efeito vinculante e eficácia imediata, nos termos dos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser observada por todos os órgãos do Judiciário, inclusive em detrimento de julgados anteriores eventualmente conflitantes, como é o caso do RE 1.179.245/MT (Tema 16), cuja
ratio decidendi
está, à luz da nova compreensão consolidada, superada.

O entendimento mais recente do STF representa uma releitura da natureza jurídica das taxas de incêndio, reconhecendo que tais serviços, quando disponibilizados de forma específica e mensurável ao contribuinte, são aptos a legitimar a cobrança tributária por meio de taxa, e não se confundem com os serviços gerais e indivisíveis típicos de segurança pública.

É o que se verifica na hipótese dos autos: a TACIN/MT, instituída pela legislação estadual (Lei n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.607/2008), atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, pois:

(i) Tem como fato gerador o poder de polícia exercido de forma direta e contínua sobre os imóveis;

(ii) Apresenta base de cálculo objetiva, ligada à área construída, destinação e localização do imóvel;

(iii) Está vinculada a serviço específico de fiscalização, vistoria e prevenção, prestado ou colocado à disposição do contribuinte; e

(iv) Tem destinação orçamentária específica, voltada ao custeio das atividades do Corpo de Bombeiros.

Assim, a exação não se funda em serviço genérico de segurança pública, mas em atuação direcionada, técnica, contínua e potencialmente fruível por cada contribuinte, circunstância que reforça sua legitimidade.

Como bem destacado na decisão agravada, ainda que existam precedentes anteriores do STF e deste Tribunal de Justiça declarando a inconstitucionalidade da TACIN/MT, a tese firmada no Tema 1.282 é dotada de hierarquia normativa superior e eficácia
erga omnes
, impondo-se a superação dos entendimentos pretéritos, inclusive nos casos em que se aplicou o Tema 16, cuja redação e escopo são mais restritos e anteriores ao novo paradigma jurisprudencial.

Destaca-se, ainda, que o próprio TJMT tem revisto, em sede de juízo de retratação, suas decisões anteriores, a fim de alinhar-se à jurisprudência vinculante do STF. Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA 1.282 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso.

III – Razões de decidir

3. No julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

4. O referido entendimento consolida a possibilidade de instituição de taxa em razão da prestação, ou disponibilidade, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, afastando o fundamento de inconstitucionalidade anteriormente adotado.

IV – Dispositivo e tese firmada

5. Juízo de retratação exercido positivamente. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado.”

(N.U 1001622-13.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão anterior com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

2. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, em desconformidade com a tese fixada pelo STF.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em verificar: i. Se a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional; ii. Se o acórdão anterior está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.282/STF.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Plenário, fixou entendimento definitivo no Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

5. No caso em exame, o acórdão anterior declarou a inconstitucionalidade da TACIN, em desconformidade com os parâmetros definidos no Tema 1.282/STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral. Configura violação à sistemática de precedentes qualificados o acórdão que, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN, diverge da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
”

(N.U 0013386-44.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Portanto, a decisão monocrática ora impugnada é juridicamente acertada, legítima e vinculada ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer erro material, fático ou jurídico que justifique sua reforma pelo órgão colegiado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025